Tribunal: TJSP
Processo: 1006752-10.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Inaplicabilidade do CDC – Alegação de responsabilidade da ré pela autorização de pagamento e repasse de valor, e posterior cancelamento – Ré que atua como mera intermediadora entre lojista e emissor de cartões de crédito – Se fraude havia na utilização do cartão de crédito no ato de pagamento da compra e não foi identificado,

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Inaplicabilidade do CDC – Alegação de responsabilidade da ré pela autorização de pagamento e repasse de valor, e posterior cancelamento – Ré que atua como mera intermediadora entre lojista e emissor de cartões de crédito – Se fraude havia na utilização do cartão de crédito no ato de pagamento da compra e não foi identificado, esse vício ou o foi na captação (lojista) ou na autorização da operação (emissor), atos-fatos estranhos à empresa prestadora de serviços de meios de pagamento, resultando na ausência de responsabilidade e obrigação de indenizar resultado danoso experimentado pelo lojista – Ação julgada improcedente – Decaimento invertido – Sentença substituída – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006752-10.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante CIELO
S.A., é apelado RPL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos deram provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz, que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), SERGIO GOMES, JOSÉ TARCISO BERALDO E ANA CATARINA
STRAUCH.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006752-10.2020.8.26.0506
Apelante (s): Cielo S.A.
Apelado (a, s): RPL Distribuidora de Papeis Ltda.
Comarca: Ribeirão Preto 10a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Isabela de Souza Nunes Fiel
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 16023
CARTÃO DE CRÉDITO Ação de cobrança Sentença de
procedência
Inaplicabilidade do CDC
Alegação de
responsabilidade da ré pela autorização de pagamento e repasse
de valor, e posterior cancelamento Ré que atua como mera
intermediadora entre lojista e emissor de cartões de crédito
Se fraude havia na utilização do cartão de crédito no ato de
pagamento da compra e não foi identificado, esse vício ou o foi
na captação (lojista) ou na autorização da operação (emissor),
atos-fatos estranhos à empresa prestadora de serviços de meios
de pagamento, resultando na ausência de responsabilidade e
obrigação de indenizar resultado danoso experimentado pelo
lojista Ação julgada improcedente Decaimento invertido
Sentença substituída Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls. 296/302, proferida em 02/07/2020, de relatório adotado, que julgou procedente a
ação e condenou a ré a pagar à autora a quantia de R$ 12.625,46, com correção
monetária a partir do momento em que o pagamento deveria ter sido realizado e com e
juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e a arcar com o pagamento de custas,
despesas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Apelo da ré (fls. 305/325) alegando, em síntese, inaplicabilidade
do CDC, pois os serviços prestados pela apelante são empregados como meio de
fomentar a atividade comercial exercida pela apelada; que a empresa não administra
nem emite cartões, sendo apenas responsável pelo credenciamento de estabelecimentos,
de modo que quem emite o código de autorização de pagamento é o banco vinculado ao
cartão; que é do estabelecimento comercial credenciado o ônus no caso de operações
fraudulentas, e, que a retenção ou estorno de parcelas referentes a operações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fraudulentas ou realizadas em desacordo com as condições de segurança do sistema da
apelante, além de ser uma garantia aos reais portadores de cartão, se dá exatamente nos
termos do contrato de afiliação ao sistema Cielo. Pede provimento para modificação da
sentença.
Contrarrazões às fls. 439/447.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 24/07/2020, é tempestiva e preparada (fls. 326/327).
No caso, não resulta caracterizada relação de consumo, obstando
enquadramento na figura de consumidor a teor da teoria finalista que informa o CDC,
art. 2o, pois se não se serve o comerciante de meios de pagamento por cartão por certo
que sua receita/faturamento será induvidosamente de montante reduzido, de modo que a
modalidade constitui insumo à atividade para obtenção do objetivo contratual que é o
desiderato lucro.
Nesse sentido, a lição de Luiz Antônio Rizzatto Nunes: “O
CDC não regula situações nas quais, apesar de se poder identificar um 'destinatário
final', o produto ou serviço é entregue com a finalidade específica de servir de 'bem de
produção' para outro produto ou serviço e via de regra não está colocado no mercado
de consumo, mas como de produção; o consumidor comum não o adquire”
(Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Ed. Saraiva, pg. 87).
Alega a autora, ora apelada, ter sofrido danos, pois efetuou
venda mediante pagamento com cartão de crédito autorizado pela ré, entregou o
produto, mas, algum tempo depois, foi informada de que houve fraude e o valor foi
estornado.
Incontroverso nos autos que houve contestação do pagamento
por parte do titular do cartão de crédito.
E a ré, ora apelante, não é quem autoriza a transação ou
determina estornos, e sim o emissor, tratando-se de empresa meramente intermediadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de meios pagamentos; vale dizer: colhe a mensagem eletrônica que lhe é repassada pelo
cartão aceito no estabelecimento comercial, entrega no emissor (banco/administradora),
e retorna com a resposta também eletrônica dele, autorizando ou desautorizando a
operação.
Consta, inclusive, do “Contrato de Credenciamento ao Sistema
CIELO”, cláusula 21 (fls. 51/52), previsão expressa acerca da possibilidade de não
repasse ou estorno de valor decorrente de operação cancelada, que segue transcrita:
“Cláusula 21a
O CLIENTE tem ciência que, ainda que a
TRANSAÇÃO tenha recebido um CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO, ela
poderá ser cancelada, debitada ou sofrer CHARGEBACK ou não ser
capturada pela CIELO. Nestes casos o seu valor não será repassado
ou, se já tiver sido repassado, ficará sujeito a estorno”.
Tem-se que não houve prestação de serviço defeituoso, ato
doloso ou culposo, e nem fortuito interno de atribuição à ré; ao revés, cumpriu sua
obrigação contratual: colheu os dados eletrônicos do cartão que o lojista lhe apresentou,
entregou no emissor e retornou com a resposta deste, repassando para o lojista;
autorização da operação pelo emissor não lhe diz respeito, tanto que ausente ajuste
nesse sentido.
Assim, não há como responsabilizá-la pelos danos materiais
sofridos pela autora decorrente de fraude perpetrada por terceiro; se fraude havia na
utilização do cartão de crédito no ato de pagamento da compra e não foi identificado,
esse vício ou o foi na captação (lojista) ou na autorização da operação (emissor), atos-
fatos estranhos à empresa prestadora de serviços de meio de pagamento, resultando
caracterizada ausência de responsabilidade e obrigação de indenizar resultado danoso
experimentado pelo lojista; enfim, a ação deveria ter sido dirigida contra quem autoriza
a aceitação do cartão de crédito.
Nessa quadra, a sentença segue substituída e a ação julgada
improcedente.
Os ônus do decaimento seguem invertidos na forma da sentença
(10%).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41810
Apelação Cível no 1006752-10.2020.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Cielo S.A.
Apelado: RPL Distribuidora de Papeis Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de ação de cobrança movida por RPL
DISTRIBUIDORA DE PAPEIS IRELI em face de CIELO S/A, sustentando a
parte autora, em síntese, que efetuou a venda de mercadorias, no valor de R$
12.625,46, sendo a operação realizada por meio de cartão de crédito e
devidamente autorizada pela ré que, contudo, procedeu ao estorno do valor ao
argumento de que o titular do cartão não teria reconhecido a compra.
Após regular processamento em primeiro grau de jurisdição
sobreveio sentença de procedência, para o fim de condenar a ré a pagar à
autora a quantia de R$ 12.625,46, com correção monetária da data em que o
pagamento deveria ter sido realizado e com juros de 1% ao mês a contar da
citação.
Inconformada, a sociedade empresária ré apela.
Em síntese, sustenta a apelante que: (a) não se aplicam ao
caso as disposições do CDC, porque os serviços que presta à apelada servem
como meio de fomento à atividade por ela exercida; (b) não administra nem
emite cartões, sendo apenas responsável pelo credenciamento dos
estabelecimentos e quem emite os códigos para autorização de pagamentos é
o banco vinculado ao cartão; (c) é do estabelecimento comercial o ônus de
evitar operações fraudulentas e a retenção ou estorno de valores além de ser
garantia aos verdadeiros titulares dos cartões ocorre nos termos do contrato de
afiliação ao sistema Cielo. Firme em tal argumentação, busca provimento (fls.
305/325).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 439/447).
É O RELATÓRIO.
Respeitado o entendimento adotado pelo relator sorteado, o
e. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, temos que não comporta
qualquer reparo a r. sentença guerreada.
De início, bom ressaltar que, independentemente de se
cuidar ou não de relação de consumo, as alegações deduzidas pela parte
autora devem ser objeto de acurada análise, porque mesmo se cuidando de
relação de insumo, não é dado agir sem respeito aos preceitos legais e
principiológicos aplicados aos contratos.
A autora narrou na exordial ter firmado contrato com a ré
com a finalidade de que suas vendas realizadas pudessem, por intermédio do
sistema da demandada, ser pagas via cartão de crédito/débito.
Sustentou que o repasse dos valores era feito pela ré.
Asseverou, contudo, que a ré deixou de efetuar o repasse da quantia de R$
12.625,46 (doze mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis
centavos), sob alegação de suposta fraude
Pois bem.
No caso dos autos, é fato incontroverso que a compra foi
realizada com cartão de crédito e a operação restou autorizada, tanto que
concluída.
Ao disponibilizar aos seus clientes o serviço de pagamentos
com a utilização de cartão magnético, a requerida tem de se assegurar da
absoluta segurança do meio a ser utilizado, de modo a evitar fraudes, diante
da notória prática de clonagem de cartões, incumbindo-lhe garantir a eficiência
do serviço prestado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Frisa-se que, independentemente da inaplicabilidade, ao
caso concreto, das disposições do Código de Defesa do Consumidor, não há
outra solução senão que o reconhecimento de que abusivas as cláusulas
contratuais que imponham ao estabelecimento comercial a exclusiva
responsabilidade pelas transações realizadas.
Com efeito, cabe à ré, ora apelante, demonstrar que o
comerciante não cumpriu todas as obrigações constantes do contrato ou, de
alguma forma, contribuiu para a ocorrência de ilícito.
Ademais, no caso de defeito no serviço, deveria a ré, frisa-
se, provar a falta de diligência da autora ao concretizar a venda, ou mesmo o
desejo de fraudar, com intuito de obter vantagem ilícita, mas desse ônus não
se desincumbiu. Note-se que o cartão utilizado não havia sido cancelado, nem
seu uso impedido por qualquer razão.
Na verdade, cuida-se, aqui, de falha no sistema de
segurança da requerida, ora apelante, não havendo qualquer elemento que
pudesse sugerir que a apelada tenha contribuído para a ocorrência das
fraudes indicadas, não podendo a Cielo, assim, repassar seu prejuízo à
apelada, dado que tal integra o risco de sua própria atividade.
Ademais, a cláusula que permite o “chargeback” em prejuízo
da autora viola a função social do contrato e a boa-fé contratual.
Portanto, por lucrar diretamente com o sistema de
pagamento por ela desenvolvido e operado, deve a ré assumir os riscos de
eventuais falhas em tal sistema que tenham possibilitado a atuação de
fraudadores.
Outrossim, conquanto alegue que a autorização é realizada
pelo Banco em que o portador do cartão possui conta, a partir do momento em
que ocorreu a autorização para que a venda se efetivasse, a recorrente
assumiu o risco pela posterior constatação da alegada fraude, de maneira que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
andou bem o MM. Juízo “a quo” em condenar a ré ao pagamento do valor
almejado.
Em casos análogos, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:
“(...) COBRANÇA - Ação em que a autora pretende ver a ré
condenada no pagamento de R$ 12.040,00 a título de
danos materiais decorrentes do não repasse pela requerida
de valores de suas vendas realizadas pela Internet após a
autorização da demandada - Compras não reconhecidas
pelos titulares dos cartões - Operadora que não
comprova ter a vendedora concorrido para a prática das
fraudes - Risco do negócio inerente a sua atividade -
Recurso desprovido, com majoração dos honorários
advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação
(art.
85,
§
11,
do
NCPC).”
(Apelação
Cível
no
1019802-31.2018.8.26.0100, 15a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Mendes Pereira, j. em 30/07/2019, g.n.).
“AÇÃO DE COBRANÇA Prestação de serviços Cartão de
crédito Estorno de compras efetuadas via “internet”, após
confirmação da segurança do cartão pela contratada,
motivado por fraude nas operações - Estabelecimento
comercial credenciado pelo sistema de administradora de
cartão de crédito Visanet Improcedência do pedido -
Insurgência da autora - Cabimento - Ao autorizar o
comerciante a efetuar a venda pelo cartão de crédito, a
respectiva administradora assumiu o risco inerente à
sua atividade empresarial, que é justamente a garantia
da segurança nas negociações, para que possam
expandir seus negócios em ambiente virtual - Risco que
não pode ser repassado ao contratante dos serviços
nem ao titular do cartão eventualmente clonado
Ausência de prova de desídia da autora no momento das
vendas a fraudadores Ônus do qual não se desincumbiu a
requerida - Precedentes jurisprudenciais Condenação da ré
ao pagamento do valor das transações - RECURSO
PROVIDO.” (Apelação no 1015410-19.2016.8.26.0100, 11a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Renato Rangel
Desinano, j. em 18/12/2018, g.n.).
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA
CONTRATO
DE
CREDENCIAMENTO AO SISTEMA REDECARD CARTÃO
DE CRÉDITO DANOS MATERIAIS Relação de consumo
caracterizada Inversão do ônus da prova Empresa autora
que realizou vendas pela internet, mediante pagamento com
cartão de crédito operado pela ré Em que pese a aprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das vendas pela ré, e a entrega dos produtos aos clientes, a
ré não repassou o valor das compras à autora, sob a
alegação da existência de fraude Ao disponibilizar aos
seus clientes o serviço de pagamentos com a utilização
de cartão magnético, a ré tem de se assegurar da
absoluta segurança do meio a ser utilizado, de modo a
evitar fraudes Havendo imputação de defeito no serviço,
deveria a ré provar a participação da autora, sociedade
empresária devidamente credenciada por ela, no ilícito
perpetrado, sua falta de diligência ao concretizar a
venda, ou mesmo o desejo de fraudar, com intuito de
obter vantagem ilícita Ré que não se desincumbiu de
seu ônus probatório Cláusula contratual que permite o
chargeback em prejuízo da autora que viola a função
social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva,
sendo nula de pleno direito Ré que deve assumir os riscos
de
eventuais
falhas
em
seu sistema que tenham
possibilitado a atuação de estelionatários, sem transferir
para o seu cliente, o lojista, o risco próprio da sua atividade
empresarial Retenção do pagamento indevida Determinado
o pagamento dos valores indevidamente retidos Apelo da ré
improvido. (...)”. (Apelação no 1077640-68.2014.8.26.0100,
24a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Salles Vieira, j. em
29/11/2018, g.n.).
“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
DECLARATÓRIA,
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO PEDIDO DE REFORMA ACERTO DA R.
SENTENÇA
RETENÇÃO
ABUSIVA
DE
VALORES,
DIANTE
DE
SUPOSTA
SUSPEITA
DE
FRAUDE
NOTICIADA
PELA
INCONFORMADA
CONDUTA
INDEVIDA DA RÉ ÔNUS DE ARCAR COM OS RISCOS DA
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS CARTÕES DO SISTEMA,
BEM COMO DE MINIMIZAR TAIS RISCOS, QUE SÃO DA
ADMINISTRADORA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PASSADA
POR ELA PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES QUE
A OBRIGA AO REPASSE DOS VALORES, VEDADA A
RETENÇÃO
POR
SUSPEITA
DE
FRAUDE
-
PRECEDENTES NESSE SENTIDO - MANUTENÇÃO DA R.
SENTENÇA SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R.
DECISÃO
DE
1°
GRAU,
QUE
SE
MOSTRA
SUFICIENTEMENTE
MOTIVADA
RECURSO
NÃO
PROVIDO.” (Apelação no 1016699-30.2016.8.26.0506, 16a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Simões de Vergueiro, j.
em 26/09/2018, g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ação de cobrança - Prestação de serviços de transações
financeiras operadas através de cartão de crédito -
Compras realizadas via internet e autorizadas pela
administradora - Compras não reconhecidas pelos
titulares
dos
cartões
-
Responsabilidade
da
administradora dos cartões que deve ser reconhecida,
por ter autorizado a utilização do cartão - Ação julgada
improcedente - Sentença reformada - Autora que deverá ser
ressarcida dos valores não transferidos pela ré, exceto em
relação às vendas desacompanhadas de comprovantes de
entrega de mercadoria - Recurso parcialmente provido.”
(Apelação no 0210780-94.2009.8.26.0100, 14a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Thiago de Siqueira, j. em
09/09/2012, g.n.).
“Ação de indenização por danos materiais. Cartão de
crédito. Lojista que efetuou a venda após autorização da
administradora
de
cartão
de
crédito.
Sentença
de
improcedência. Impossível a retenção dos valores
decorrentes
de
transação
autorizada
pela
administradora de cartão de crédito. Risco da atividade
que lhe impõe. Precedentes. Valor devido ao estabelecimento. Lucros cessantes. Ausência de demonstração. Sucumbência reformada. Recurso parcialmente provido” (Apelação no
0213287-
91.2010.8.26.0100, 21a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Virgílio de Oliveira Junior, j. em 20/08/2012, g.n.).
O que se vê é que, de modo bastante conveniente, a
apelante deixa de mencionar que os comerciantes aderem aos sistemas de
pagamento eletrônico, pagando por isso, visando mormente à segurança das
operações, sendo que falhas gritantes como a ora em exame não podem ser
relevadas.
Como dito, tal conclusão é alcançada independentemente
da não incidência das disposições consumeristas ao caso concreto, uma vez
que a apelante fez prova suficiente dos fatos constitutivos de seu direito - de
que realizou venda utilizando o sistema da apelada, que o autorizou
regularmente e depois deixou de repassar os valores, de modo unilateral e
sem qualquer explicação.
Vale salientar que esta C. Câmara, recentemente, jugou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outras demandas da espécie movida em face da Cielo e não foram distintos os
desfechos:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - AÇÃO MOVIDA
POR LOJISTA EM FACE DA OPERADORA DE CARTÕES
DE CRÉDITO - COMPRAS PELA INTERNET - NÃO
REPASSE
DOS
VALORES
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA. Argumentos que não convencem -
Sociedade empresarial autora que realizou vendas pela
internet, mediante pagamento com cartão de crédito
operado pela ré - Ausência de repasse de valores -
Inadmissibilidade - Requerida que não comprova ter a
vendedora concorrido para a prática de fraudes - Risco do
negócio inerente a sua atividade - Cláusula contratual que
permite o chargeback em prejuízo da autora que viola a
função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva,
sendo nula de pleno direito - Precedentes, inclusive desta C.
Câmara, envolvendo a mesma requerida. SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
1052654-74.2019.8.26.0100, 37a câmara de Direito Privado,
rel. Des. Sergio Gomes, j. em 11/02/2020, v.u., Apelante:
Cielo S/A).
Ementa: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA
COM PLEITO INDENIZATÓRIO - AÇÃO MOVIDA POR
LOJISTA EM FACE DA OPERADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO COMPRAS PELA INTERNET - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. 1. DANOS MATERIAIS - Argumentos que
não convencem - Empresa autora que realizou vendas pela
internet, mediante pagamento com cartão de crédito
operado pela ré - Ausência de repasse de valores -
Inadmissibilidade - Requerida que não comprova ter a
vendedora concorrido para a prática de fraudes - Risco do
negócio inerente a sua atividade - Cláusula contratual que
permite o chargeback em prejuízo da autora que viola a
função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva,
sendo nula de pleno direito - Precedentes. 2. DANOS
MORAIS - Poderia a situação retratada não passar dos
limites do tolerável fosse o réu diligente na resolução do
impasse, mas não foi isso que ocorreu - A conduta da
requerida, que não reconheceu administrativamente a falha,
agravou os danos à personalidade da pessoa jurídica autora
- Ademais, há comprovação nos autos que o ocorrido
causou abalo de sua imagem, inclusive em outra instituição
bancária - Considerando-se as particularidades do caso
concreto, notadamente grau de culpa, extensão dos danos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pujança econômica das partes, não merece reparo o
quantum indenizatório - Indenização fixada em R$
30.000,00 (trinta mil reais), ora mantida. SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
1008769-48.2015.8.26.0068, 37a câmara de Direito Privado,
rel. Des. Sergio Gomes, j. em 10/12/2019, v.u., Apelante:
Cielo S/A).
No mais, em razão do insucesso do recurso, majora-se a
verba honorária devida pela ré de “10% do valor da condenação” para 15%
(quinze por cento) de tal base de cálculo, nos termos do artigo 85, § 11 do
Código de Processo Civil.
Consigne-se, por derradeiro, que é pacífico o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do recurso.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
13733E50
6
13
Declarações de
Votos
SERGIO GOMES
1398F8F1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006752-10.2020.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.